Tribunal: TJMT
Processo: 1022397-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022397-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (AGRAVADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO DA AÇÃO -
DECISÃO IRRECORRIVEL - FALTA DE PREVISÃO LEGAL – PERECIMENTO DE DIREITO NÃO VERIFICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado
.

II – N
ão obstante o inconformismo do agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão recorrida, que alinhada à norma processual vigente e ao entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, entendeu incabível o recurso, já que a hipótese sequer envolve o perecimento de direitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo
Interno
interposto
por
JAIR PESSINE
, com o fito de
reforma
r a decisão
monocrática
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face d
e

CLAUDIO ALVES PEREIRA
.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão monocrática é equivocada, sob o argumento de que o não conhecimento do recurso, com base na falta de previsão legal viola o primado constitucional da celeridade processual, o que torna imprescindível o imediato processamento do recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão que
reconheceu a conexão entre a ação de origem e
a Ação de Divisão de Condomínio de n. 1000799-31.2023.8.11.0101.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o agravante se insurge contra a decisão que não conheceu do recurso, em razão da falta de previsão legal, que permita a imediata recorribilidade de decisão que
reconhece a conexão da ação.

Com efeito, não obstante o inconformismo do agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão recorrida, que alinhada à norma processual vigente e ao entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, entendeu incabível o recurso, já que a hipótese sequer envolve o perecimento de direitos.

Por outros termos, consoante decidido no recurso de agravo de instrumento, a matéria em questão não rende ensejo à via recursal
.

Desta forma, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de se conhecer do recurso,
diante
da sua manifesta inadmissibilidade

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024